Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727070-96.2021.8.07.0016 RECORRENTES: PAULO ROBERTO GOMES LOBATO E PEDRO CESAR LOBATO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS FORMAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por sócios de empresa contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados em face do Distrito Federal, referente a créditos de ICMS não recolhidos nos anos de 2004 a 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva dos sócios cujos nomes constam na CDA; (ii) a ocorrência de prescrição do crédito tributário; (iii) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (iv) a necessidade de procedimento administrativo prévio com notificação dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sócios ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal quando seus nomes constam da CDA, incumbindo-lhes o ônus de comprovar a ausência das circunstâncias previstas no art. 135, III, do CTN, conforme Tema Repetitivo 103 do STJ. 3.1. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Diante da presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa – CDA, incumbe ao sócio nela indicado o ônus de comprovar a sua irresponsabilidade para com o crédito cobrado na execução fiscal. Precedentes (...).” (0752745-66.2018.8.07.0016, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 17/09/2021.). 4. Afasta-se a prejudicial de prescrição quando a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da constituição definitiva do crédito. Inocorrência de prescrição intercorrente ante a ausência de paralisação do feito por inércia da Fazenda Pública, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 4.1. No caso dos autos, o crédito tributário teria sido constituído em 2004, com prazo prescricional até 2009. A execução fiscal foi ajuizada em 2008, portanto, dentro do quinquênio legal. 5. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao interessado infirmá-la mediante prova inequívoca. O título executivo contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o c/c §6o e art. 6o, §§1o e 2o da Lei 6.830/80, suficientes para conferir certeza e liquidez. 6. O ICMS, por constituir tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), prescinde de instauração de prévio procedimento administrativo ou notificação dos devedores para inscrição em dívida ativa, conforme Súmula 436 do STJ. 6.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. A constituição do crédito fiscal relativamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação, categoria em que se inclui o ICMS, prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo, conforme precedentes STJ e TJDFT. (...).”(0714993-15.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/06/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. O nome do sócio na CDA implica presunção de legitimidade, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade tributária. 2. Tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, prescindem de prévio procedimento administrativo fiscal ou notificação do contribuinte para inscrição em dívida ativa." Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 150; Lei n.o 6.830/80, art. 2o, §5o, §6o, e art. 6o, §§1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 103; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 436; TJDFT, Acórdão 0041717-24.2013.8.07.0015, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJe: 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 0003372-72.2016.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 0752745-66.2018.8.07.0016, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 17/09/2021; TJDFT, Acórdão 0708977-17.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 04/03/2024; TJDFT, Acórdão 0714993-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 07056088220188070018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 13/9/2019; STJ, AREsp n. 1.534.770/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019. A parte recorrente alega violação aos artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não se comprovou qualquer conduta ilícita ou atuação do insurgente, sendo a suposta responsabilidade baseada apenas em presunção decorrente da inclusão nominal na Certidão e Dívida Ativa. Argumenta que não houve prévia citação ou intimação do recorrente na esfera administrativa para exercer contraditório e ampla defesa no procedimento que resultou na constituição do crédito tributário, comprometendo a validade do lançamento. Aduz ofensa ao enunciado 430 da Súmula do STJ. No aspecto, suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TRAJANO CONTI FERREIRA, OAB/ES 15.840 (ID 78035898). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à suposta ofensa ao enunciado 430 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto aos pedidos de inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78035898. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015